Tribunal: TJES
Processo: 5030615-75.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030615-75.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADEMILDA PORTO SIMOES

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5030615-75.2023.8.08.0035

Recorrente:
ADEMILDA PORTO SIMÕES

Recorrido:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDOS. EMPRESA CONTRATANTE BAIXADA EM DATA ANTERIOR À REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS. SENTENÇA REFORMADA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL CONFIGURADO.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência antecipada ajuizada por
ADEMILDA PORTO SIMÕES
em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

A autora alega a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimos consignados que ela afirma não ter contratado. Argumenta que três dos quatro contratos foram realizados no mesmo dia. Pugna pela suspensão imediata dos descontos, a declaração de inexistência da relação jurídica referente aos contratos, a restituição dos valores já descontados, em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular acolheu a preliminar de incompetência do Juizado Especial. O juízo entendeu que, dada a semelhança das assinaturas, haveria a necessidade de perícia grafotécnica para apurar a autenticidade daquelas nos contratos questionados, assim, o processo não poderia ser julgado no Juizado Especial Cível, que tem limitações quanto à realização de provas técnicas. Diante disso, o processo foi extinto sem resolução do mérito, com base no art. 51, II, da Lei 9.099/95.

A autora, inconformada com a extinção do processo, interpôs recurso inominado. Nas razões do recurso, argumenta que não há complexidade na causa que justifique a extinção do processo. A recorrente reforça que os contratos foram realizados de forma fraudulenta, sem a sua anuência, e que a perícia grafotécnica seria desnecessária, dada a presença de diversos indícios de fraude, notadamente pelo fato de que a empresa que teria realizado o contrato foi baixada em 2016, ou seja, em data anterior à celebração do contrato de empréstimo consignado em 2019.

De modo que se pleiteia: a) a reforma da sentença para que o mérito da ação seja analisado; b) o reconhecimento da nulidade dos contratos e dos descontos efetuados; e c) a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões por parte da instituição financeira.

I) DAS PRELIMINARES:

O Banco Itaú Consignado. apresentou as seguintes preliminares em sua contestação:

Falta de Interesse de Agir
: O réu argumentou que a autora não tentou solucionar o conflito previamente pelos canais administrativos da instituição financeira ou pelo INSS, sugerindo que não houve tentativa de resolução extrajudicial, o que implicaria em ausência de pretensão resistida.

Incompetência do Juizado Especial
: Alegou-se que a demanda envolve a necessidade de realização de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade das assinaturas nos contratos contestados. A produção dessa prova não seria viável no âmbito do Juizado Especial Cível, que lida com questões de menor complexidade e não comporta dilação probatória.

Prescrição
: O banco alegou que a discussão sobre a legalidade do contrato estaria prescrita, fundamentando-se no art. 206, §3º, IV, do Código Civil, que estabelece o prazo de três anos para pretensões de reparação de enriquecimento sem causa, argumentando que o contrato foi firmado em 2019.

Passo a análise de cada uma delas.

Da Falta de Interesse de Agir
: A alegação de falta de interesse de agir não prospera. O
art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
garante a inafastabilidade do controle jurisdicional, de modo que a tentativa de solução extrajudicial não é pré-requisito obrigatório para o ajuizamento da ação. Além disso, o
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, em seu art. 6º, VII, reforça a proteção ao consumidor, especialmente no caso de pessoa idosa e vulnerável, como a autora. Assim, rejeito essa preliminar.
No caso concreto, é evidente que a busca pela autocomposição, pela via administrativa, seria inócua. Afinal, tendo sido formulada contestação de mérito, está caracterizada a resistência do demandado à satisfação do pedido autoral, o que denota a presença do interesse de agir, na forma dos precedentes do STF (RE 631.240/MG). No mesmo sentido, consultem-se o precedente da Egrégia Corte local: TJES, Apelação Cível nº 024090211491, Relatora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª. Câmara Cível. Não bastasse isso, presente a narrativa de um dano, considera-se validado o interesse de agir, in statu assertionis. Nesse jaez, além da precitada jurisprudência do Excelso Pretório, vide: TJES, Apelação Cível nº 047150053404, Relatora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª. Câmara Cível.

Da Incompetência do Juizado Especial
: A alegação de incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de necessidade de prova pericial, também deve ser rejeitada. De acordo com o
Enunciado 54 do FONAJE
, a complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material em si. No caso em questão, a documentação disponível, como a baixa da empresa em data anterior à assinatura do contrato, aponta claramente para a inexistência do vínculo contratual. A produção de prova técnica se mostra desnecessária, uma vez que os documentos já trazidos são suficientes para o julgamento. Com base no art. 464, §1º, do
Código de Processo Civil
, a perícia deve ser indeferida quando a prova do fato pode ser verificada sem conhecimento técnico. Dessa forma, rejeito essa preliminar.

Da Prescrição
: A prescrição alegada pelo banco também merece acolhida, em parte.
A presente ação foi ajuizada em 27/10/2023. O prazo prescricional, no que se refere à pretensão de restituição de valores, é de 3 anos. Entretanto, não se pode desconsiderar a vigência temporária da Lei nº 14.010/2020 que, por tempo delimitado, suspendeu o transcurso do prazo prescricional entre o dia 10 de junho de 2020 até 30 de outubro de 2020, totalizando 140 (cento e quarenta) dias. Destarte, prescreveram as pretensões relativas a todas as parcelas anteriores a 09/06/2020.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito.

A relação controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada de acordo com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pois a autora apresenta-se como vítima de um acidente de consumo (arts. 2º e 17) e a instituição requerida como fornecedora do serviço bancário (art. 3º), conforme sedimentado na Súmula nº 297 do c. STJ.

Nesse passo, deve ser concedido à parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante da capacidade informativa da ré, que, por sua condição, detém os documentos concernentes à proposta de portabilidade e a contratação do empréstimo.

O ponto central da controvérsia reside na alegação da recorrente de que não houve contratação dos referidos empréstimos, sendo que a empresa responsável pela celebração dos contratos estaria baixada desde 2016, conforme documentos juntados aos autos.

Analisando os documentos acostados, constata-se que os contratos de empréstimo consignado indicados pela recorrente foram supostamente firmados em 2019. No entanto, a empresa intermediadora dos contratos, denominada FP INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, que diz respeito a outra empresa, denominada de OAC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, conforme prova apresentada, foi baixada desde 2016, o que torna inviável a formalização de qualquer negócio jurídico posterior. Tal fato, aliado à alegação consistente da autora de que não houve contratação e de que não reconhece as assinaturas, leva à conclusão pela inexistência de vínculo contratual.

Portanto, deve ser declarada a nulidade dos contratos de empréstimo consignado firmados em nome da recorrente, uma vez que não foi comprovada sua efetiva contratação. Diante dessa nulidade, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora devem ser restituídos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Além da restituição dos valores, a prática de descontar valores indevidos de benefício previdenciário de pessoa idosa, sem que tenha havido qualquer contratação válida, configura ofensa à dignidade da pessoa humana, ensejando a reparação por danos morais.

Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, os descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassam o mero dissabor, configurando violação ao direito do consumidor, especialmente quando envolvem pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. Assim, é devida a indenização por danos morais, que ora arbitro no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, de modo a:

a)
DECLARAR
inexistente os contratos de empréstimo consignado de números 590249526, 590349471, 596349680 e 599975238, imputados à autora pela instituição requerida.

b)
CONDENAR
o recorrido (
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A)
a restituir,
à autora (ADEMILDA PORTO SIMÕES) o valor dos descontos indevidos em dobro,
conforme apurado nos autos, devendo ser acrescido de correção monetária e juros legais desde a data dos descontos,
sem prejuízo de eventuais valores descontados durante o deslinde desta ação
,
desde que comprovados os seus descontos em sede de cumprimento de sentença. Deverá ser observado no cálculo a prescrição das parcelas anteriores a 09/06/2020.

c)
CONDENAR
o recorrido (
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
) ao pagamento de indenização à autora
(ADEMILDA PORTO SIMÕES)
, a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor este a ser acrescido de juros de mora e correção monetária a contar da data do arbitramento, consoante o disposto na súmula n.º 362 do STJ.

Sem custas e honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)